Tribunal: TJMT
Processo: 1043580-40.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043580-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 848.910.171-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1043580-40.2024.8.11.0002
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
MARIA ROSA DA SILVA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. REGULARIDADE DO MEDIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2024, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A parte autora alega cobrança abusiva na referida fatura e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2024, diante de alegada incompatibilidade com o histórico de consumo da unidade; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não apresenta prova técnica capaz de infirmar a veracidade da medição de consumo realizada no mês de outubro de 2024, tampouco impugna o laudo metrológico produzido por órgão oficial competente.

4.

O certificado de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT atesta a regularidade do medidor, com funcionamento dentro dos padrões exigidos pelo Regulamento Técnico Metrológico, conferindo presunção de veracidade à medição realizada.

5.

A mera elevação de consumo, desacompanhada de indício de falha técnica ou fraude no sistema de medição, não configura, por si só, irregularidade na cobrança.

6.

Inexistente qualquer vício na prestação do serviço, não há ato ilícito imputável à concessionária, afastando-se o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do CC.

7.

A insatisfação da autora com o atendimento e eventuais transtornos administrativos não extrapolam o campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova técnica que infirme a regularidade da medição do consumo afasta a alegação de cobrança indevida.

2.

O laudo metrológico emitido por órgão oficial goza de presunção de veracidade quando não impugnado tecnicamente pela parte interessada.

3.

A elevação do consumo de energia elétrica, por si só, não caracteriza cobrança abusiva ou ato ilícito.

4.

A inexistência de vício na prestação do serviço impede a configuração de dano moral, quando não demonstrada conduta abusiva ou lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões recursais pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Maria Rosa da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional de faturas de energia elétrica cumulada com indenização por danos morais, movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A controvérsia recursal limita-se à alegação de cobrança abusiva referente à fatura de outubro/2024, sob o argumento de que o valor lançado seria incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora da recorrente. A autora também pugna por indenização por danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço.

Pois bem. Inicialmente, quanto à fatura do mês de setembro/2024, a ilegitimidade ativa da recorrente foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, porquanto comprovado que o titular da unidade consumidora, à época, não era a autora, razão pela qual a extinção do feito quanto a este pedido, sem resolução de mérito, deve ser mantida, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No tocante à fatura de outubro/2024, a parte autora afirma que houve aumento injustificado do valor cobrado, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios aptos a infirmar a veracidade dos dados lançados.

Por sua vez, a concessionária comprovou a regularidade do medidor de energia elétrica, por meio de certificado de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, o qual atestou que o equipamento estava “funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, com erros percentuais compatíveis com sua classe de exatidão”. Ressalte-se que o laudo não foi impugnado tecnicamente pela parte autora, o que reforça sua presunção de veracidade.

Conforme pacífico entendimento da Turma Recursal, a simples elevação do consumo não comprova, por si só, cobrança indevida, sobretudo quando há prova da regularidade do medidor e ausência de vícios na prestação do serviço.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Com efeito, a ausência de vício no equipamento afasta qualquer ilicitude na conduta da concessionária. O exercício regular do direito de faturamento, respaldado em medição aferida, não configura ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil), tampouco gera dever de indenizar.

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

Por fim, não demonstrada qualquer ilicitude por parte da concessionária, tampouco conduta arbitrária ou abusiva,
não se configura violação a direitos da personalidade
da parte autora. Não houve suspensão do fornecimento, negativação indevida ou outro ato que extrapole os limites do mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que a divergência quanto ao valor da fatura, quando não acompanhada de prova inequívoca de erro ou abuso, não gera dever de indenizar, por se tratar de situação inserida no cotidiano das relações contratuais de consumo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025